Tribunal: TJDFT
Processo: 0752323-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752323-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RENAN MARCIO COSTA DE CARVALHO PACIENTE: CLAUDECI BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RENAN MARCIO COSTA DE CARVALHO, advogado constituído, com OAB/DF no 21.591, em favor de CLAUDECI BARBOSA DA SILVA, investigado pela suposta prática do delito descrito no artigo 171 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho/DF que negou o acesso dos autos ao paciente. Alega o impetrante que foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, contudo, os autos permanecem em sigilo mesmo após a habilitação do advogado aos autos e a solicitação de acesso ao feito. Pontua que “Passados 04 dias sem qualquer resposta por parte do magistrado, o advogado do paciente fez contato telefônico com o diretor da Vara Criminal de Sobradinho, quando foi informado que o magistrado somente iria autorizar o acesso do autor/advogado aos autos do processo após o cumprimento do mandado de prisão”. Neste cenário, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, notadamente porque a negativa de informações ao paciente e seu defensor constitui conduta típica prevista no artigo 32 da Lei no 13.869/2019. Por fim, aponta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, com isso, liminarmente, o acesso às provas e diligências já concluídas e documentadas nos autos de no 0710668-04.2020.8.07.0006. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020 18:59:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora